Tribunal: TJMT
Processo: 1003518-54.2021.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003518-54.2021.8.11.0004

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários, Consórcio]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO MARCOS ALENCAR - CPF: 787.319.091-91 (APELADO), GABRIEL PRADO NOGUEIRA - CPF: 022.074.081-08 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – LANCE REALIZADO – CONTEMPLAÇÃO EFETIVADA – CARTA DE CRÉDITO EMITIDA - DEMORA EXARCEBADA E INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO – CONDUTA QUE CULMINOU COM O INADIMPLEMENTO DO AUTOR E COM O DISTRADO DA AQUISIÇÃO DO BEM – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se pode cogitar que a postergação injustificada para a liberação do valor, objeto da carta de crédito contemplada, fato que, aliás, culminou com o distrato da aquisição do gerador de energia fotovoltaica e que, consequentemente, conduziu à frustração do autor na obtenção do bem almejado, possa ser justificada por suposto ajuizamento de demanda em face do banco, até porque eventual restrição interna deveria ter sido objeto de análise por ocasião da celebração do contrato de consórcio e não somente após a contemplação da carta de crédito.

Resta evidente a configuração da responsabilidade civil, ensejadora do dano moral indenizável,
na medida em que a falta de liberação de crédito a atingiu o autor, provocando, além da inadimplência dele perante à empresa fornecedora dos equipamentos contratados, a frustração na aquisição da usina de energia solar, na forma planejada, fatos que evidenciam a lesão moral experimentada e o nexo causal entre o dano suportado e o ato praticado.

Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória C/C Indenizatória, ajuizada por
Adriano Marcos Alencar
, para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes; condenar o banco a restituir ao autor todas as quantias pagas referentes ao Contrato de Consórcio sob n. 3568043, Carta de Crédito n. 22788764, Cota n. 1232, do Grupo n. 1232, bem como as parcelas pagas no curso da ação, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso. A sentença também condenou o banco ao pagamento da quantia de R$ 1.721,81, a título de danos materiais, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença. Por fim, condenou o banco ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Neste momento, o banco alega, em breve resumo, a ausência dos pressupostos necessários para a configuração da responsabilidade civil, asseverando que, ao realizar diligências internas, a fim de promover análise da documentação e, assim, solicitar a realização do pagamento para o fornecedor, verificou-se que o autor possuía restrição, pelo fato de ter ajuizado processo contra banco, razão pela qual foi necessária a solicitação de flexibilização.

Disse que, posteriormente, foi solicitado ART, que foi apresentado em 11/02/2021 e o projeto, que foi apresentado em 22/02/2021, tendo o pagamento sido efetuado ao fornecedor no dia 08/03/2021.

Pondera que, no entanto, o autor desistiu da compra do equipamento, pediu ao banco o estorno do pagamento e o cancelamento do seu consórcio, optando pelo ajuizamento da ação, antes que fosse finalizado o procedimento de cancelamento.

Insiste na fata de comprovação do dano moral, pugnando pela exoneração ao pagamento da verba, ou, alternativamente, pela redução do valor, em respeito ao princípio da razoabilidade.

As contrarrazões vieram ao id. 150511294.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença não merece reparos.

A
despeito dos argumentos lançados pelo banco, o vasto acervo documental aponta que, em 01/02/2021, o autor adquiriu uma carta de crédito junto ao banco requerido, visando aquisição de gerador de energia solar, objeto do Contrato de Consórcio GRUPO 1232 COTA 2416, e que, não obstante o preenchimento de todas as exigências que lhe foram solicitadas, que contou, inclusive, com o pagamento da primeira parcela em 18/01/2021 e, em 28/01/2021, do valor do R$ 23.555,60 (vinte e três mil quinhentos e cinquenta a cinco reais e sessenta centavos), a título de lance, que culminou com a sua contemplação, não logrou êxito em obter a liberação do crédito, circunstância que, inegavelmente, ocasionou danos que merecem reparação.

Deflui dos autos que, com base com a promessa de liberação do valor, o autor promoveu a contratação da empresa, que seria a responsável pela prestação dos serviços, e que, em razão da falta de liberação dos valores, teve que rescindir o contrato e suportar o ônus decorrente da quebra, que vai além da frustração na obtenção do bem/produto, desaguando no pagamento da multa rescisória.

Nesse contexto, a despeito da insistência da instituição financeira, não se pode cogitar de que a postergação injustificada para a liberação do valor, objeto da carta de crédito contemplada, fato que, aliás, culminou com o distrato da aquisição do gerador de energia fotovoltaica e que, consequentemente, conduziu à frustração do autor na obtenção do bem almejado, possa ser justificada por suposto ajuizamento de demanda em face do banco, até porque eventual restrição interna deveria ter sido objeto de análise por ocasião da celebração do contrato de consórcio e não somente após a contemplação da carta de crédito.

Portanto, não se pode deixar de reconhecer que as circunstâncias vivenciadas pelo autor caracterizam prejuízo moral indenizável.

Com efeito, no escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

No caso, resta evidente a configuração da responsabilidade civil, ensejadora do dano moral indenizável, na medida em que a falta de liberação de crédito a atingiu o autor, provocando, além da inadimplência dele perante à empresa fornecedora dos equipamentos contratados, a frustração na aquisição da usina de energia solar, na forma planejada, fatos que evidenciam a lesão moral experimentada e o nexo causal entre o dano suportado e o ato praticado.

Nesse contexto, caracterizado o ato ilícito, visualizo os pressupostos para a condenação do banco ao pagamento de verba indenizatória.

No que tange ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, no caso, entendo como razoável a quantia fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023